Tribunal: STF
Processo: RHC 199927
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Cálculo dos dias remidos. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. NOVA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
    2. O benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA ou ENEM, haja vista que configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ.
    3. Consolidou-se nesta Superior Corte entendimento no sentido de que a realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).
    4 . Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais julgou prejudicado “o pedido de remição pela parcial proficiência no ENCCEJA/2018 - Ensino Fundamental, pois o apenado já foi beneficiado com remição pela aprovação no ENCCEJA/2013”. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal estadual, que negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o HC 620.453, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “deve ser aplicada a analogia in bonam partem, a fim de se considerar a aprovação no ENCCEJA/2018, 5 anos após a aprovação no mesmo exame, como aproveitamento dos estudos”. Sustenta que “a aprovação do paciente no ENCCEJA/2018, avaliação promovida em nível nacional, demonstra grande esforço intelectual pois, ainda que tenha realizado o ENCCEJA/2013, tratam-se de provas diferentes, o que exige do candidato o estudo e a revisão contínuas, a fim de rememorar o conteúdo”. 
    5. A defesa requer “a reforma do r. acórdão do e. STJ para que seja reconhecida a remição de 106 (cento e seis) dias da pena do recorrente, em razão da aprovação parcial no ENCCEJA – Nível Fundamental, em 2018”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. Da análise dos autos, não se comprova ter havido equívoco no cálculo para a remição pretendida pela defesa, sendo aplicada ao caso a legislação pertinente, notadamente ao se considerar que, “a realização do mesmo exame em ocasiões diferentes não demonstra evolução intelectual, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 
    9. Nessa linha, em caso análogo, veja-se o RHC 181.787-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 07 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator